Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial, sendo que inexiste demonstração de que tenha atuado com intenção de causar prejuízo ao processo e/ou à parte adversa. Assim, destaca que eventual condenação por má-fé demanda prova clara e incontestável de que agiu com dolo ou culpa grave com a intenção de perturbar o andamento processual ou prejudicar a parte contrária.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a parte recorrente ajuizou ação buscando a nulidade de auto de infração, sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório, consistente na ausência de notificação da autuação e da penalidade no prazo legal, além de suscitar outros vícios de forma do ato administrativo. Por outro lado, a própria parte recorrente informou no processo administrativo que o agente responsável pelo auto de infração não teria utilizado a abordagem técnica adequada, e que teria omitido detalhes da abordagem e da conduta do autor, o que demostra a existência de ação temerária, questionando suposta ausência de notificação da autuação quando comprovado a sua regular notificação no momento da abordagem. Ademais, constata-se que a petição inicial apresenta texto genérico, suscitando suposto vício sequer detalhando os fatos do caso concreto, tampouco indicando o número do auto de infração de trânsito. Relembra-se que o patrono da parte autora possui centenas de ações perante os Juizados Especiais, sempre repetindo as mesmas nulidades em sentido genérico, sem se atentar as peculiaridades de cada demanda. Assim, constata-se que a conduta da parte autora de afirmar a ausência de notificação da autuação, apenas mediante texto genérico idêntico a outras demandas, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e o ajuizamento temerário da ação, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: n/a.